Tribunal: TJPA
Processo: 0800935-45.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800935-45.2020.8.14.0000
PACIENTE: SILVIO ANDRE PEREIRA DOURADO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

COM PEDIDO DE LIMINAR. (ART. 158, §§1º E 3º, C/C ART. 317, NA FORMA DO ART. 29 E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – EXTORSÃO COMBINADO COM CORRUPÇÃO PASSIVA EM CONCURSO DE PESSOAS E EM CONCURSO MATERIAL).

1 – ALEGAÇÃO DO PACIENTE PELA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONHECIMENTO.
TRATA-SE DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSAS DA PRISÃO DECRETADA PELO JUÍZO COATOR EM DESFAVOR DO PACIENTE, CUJA IMPUTAÇÃO PENAL ATRIBUÍDA É DE INFRINGÊNCIA AO ART. 158, §§ 1º E 3º, C/C ART. 317, NA FORMA DOS ARTS. 29 E 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – EXTORSÃO, COMBINADO COM CORRUPÇÃO PASSIVA EM CONCURSO DE PESSOAS E CONCURSO MATERIAL. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
UMA VEZ QUE JÁ EXISTE HABEAS CORPUS INTERPOSTO ANTERIORMENTE AO PRESENTE
MANDAMUS
(HC Nº 0800744-97.2020.814.0000), COM A MESMA PARTE, MESMA CAUSA DE PEDIR E COM AS MESMAS FUNDAMENTAÇÕES, TRATANDO-SE ASSIM, DE REITERAÇÃO DE PEDIDO.

2-

ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
não
conhecimento
da ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 02 (dois) dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA,

02

de março de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0800935-45.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: OMAR ADAMIL COTA SARÉ (OAB/PA – 13.052)

PACIENTE: SÍLVIO ANDRÉ PEREIRA DOURADO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE XINGUARA/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de
SÍLVIO ANDRÉ PEREIRA DOURADO
, em face do Juízo de Direito da
Comarca de Xinguara/PA,
sob a alegação de que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal à sua liberdade em razão da decisão que decretou sua custódia preventiva em fato, supostamente ocorrido em idos de 2017 e somente levado ao conhecimento do
dominus litis
em meados de 2019.

Consta que a vítima teria sido presa e conduzida até a Delegacia de Polícia sob a acusação de que havia adquirido um celular produto de ilícito.

O Paciente em companhia de outros corréus teriam exigido que a suposta vítima efetuasse o pagamento de fiança.

Foi lhe dado o direito de efetuar uma ligação e a vítima ligou para seu patrão Robinson Ramos Dias e este disse que estava viajando e que Marcones, então gerente da Transportadora RB, de propriedade de Robinson, apanhasse o dinheiro na transportadora ou no hotel e efetuasse o pagamento da fiança.

Na Delegacia a vítima foi ouvida pela autoridade policial e constatou-se que a mesma não participou do delito ao qual era acusado, sendo liberado.

Posteriormente a sua liberação, foi procurado por Marcones em sua residência que disse ter pago o valor da fiança e com isso iria se “apossar” da motocicleta da vítima, para “quitar a dívida”.

A vítima não entregou a moto a Marcones.

Passado algum tempo, Marcones retornou a casa da vítima e disse que era para o mesmo ir até a delegacia para assinar um documento. Lá chegando estava o Escrivão Henry Pedro Lorenzo Neto e os Investigadores de Polícia Sílvio André Pereira Dourado e Edson Campos Pojo e afirmaram a vítima que havia derramado café no documento confeccionado e era necessário que a vítima assinasse um novo documento.

Ficou preso e coagido por Marcones e os policiais até que assinasse um documento ao qual concordava em pagar R$=3.000,00 (três mil reais) a seu patrão e só assim pode sair da sala e retornasse a sua liberdade.

Segundo soube, Marcones teria dado aos policiais R$=3.000,00 (três mil reais) que havia retirado da transportadora e precisava ressarcir o valor.

O Ministério Público representou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que foi acompanhada do Procedimento Investigatório SIMP nº 003202-096/2019 e na Notícia de Fato SIMP nº 003108-096/2019, ambos da 2ª PJ de Xinguara e deferida pelo Juízo Coator na data de 22 de janeiro de 2020.

A Defesa alega falta de fundamentação da decisão monocrática e

falta de contemporaneidade na medida cautelar imposta, requerendo a concessão de liminar e revogação das medidas cautelares diversas da prisão, pugnando pela concessão da ordem.

O pedido foi protocolado nesta Corte em 06 de fevereiro de 2020 e distribuído a esta Relatora.

Na data de 07 de fevereiro de 2020, indeferi o pedido de liminar e determinei que fosse solicita informações ao Juízo Coator e após, encaminhado os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer. (ID 2705904)

O Juízo Coator através do Ofício nº 06/2020-GJ – VARA CRIMINAL, datado de 06 de fevereiro de 2020, informou que:

“(...) Em 19 de agosto de 2019, a Autoridade Policial representou pela medida de busca e apreensão (fls. 01-04), o que foi deferido por este juízo nos autos n. 0009010-42.2019.81’4.0065.

O membro do parquet ofereceu denúncia em desfavor do paciente, no dia 05 de dezembro de 2019, fls. 02-07, imputando-lhe a capitulação descrita nos artigos 158, § 1º e 2º, e 317, todos do CP.

Nos autos do processo 0011310-74.2019.814.0065, foi requerido cautelarmente pelo Ministério Público o afastamento dos denunciados de suas funções perante a Polícia Civil, bem como, a suspensão do porte/posse de arma. Em 22 de janeiro de 2020, este juízo recebeu a denúncia

e deferiu as medidas cautelares requeridas pelo Ministério Público (...)
(ID 2727884)

Vale ressaltar que as informações aqui anexadas, foram prestadas nos autos do
HC 0800744-97.2020.814.0000
e juntadas aos autos em epigrafe.

A Procuradoria do Ministério Público, através do Douto Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se manifestou pelo não conhecimento do
habeas corpus
por tratar-se de reiteração de pedido.

É o relatório.

VOTO

V OT O

Constato que as argumentações trazidas neste
writ
são as mesmas esboçadas no HC nº
0800744-97.2020.814.0000
, que foram distribuídos na data de
01 de fevereiro de 2020,
com decisão proferida na data de
03 de fevereiro de 2020 sobre pedido de liminar,
pelo
Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO,
sendo as mesmas as causas de pedir, inclusive com peça inicial idêntica.

Vislumbra-se que no
Habeas Corpus
citado ao norte e que se encontra sob a Relatoria do Exmº Sr. Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, são os mesmos pedidos feitos no presente
writ.

Assim, apesar da impetração do presente remédio constitucional ser posterior àquele supracitado e ser o mesmo Impetrante, refere-se a mesma ação penal
(Processo nº 0011310-74.2019.814.0065)
, apresenta a mesma parte, mesma razão de pedir e baseia-se na mesma ação penal, razão pela qual não o conheço, pois são idênticas as argumentações expostos naquele
habeas corpus
, não se verificando qualquer alteração fática na situação do Paciente capaz de levar a uma nova análise do pedido liminar deste
mandamus.

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se manifestou nos seguintes moldes:

“(...) MANIFESTAÇÃO

O presente mandamus não preenche todas as condições processuais, pois trata-se de
reiteração de Habeas Corpus anteriormente impetrado com idêntico pedido
(n.º 0800744-97.2020.8.14.0000), e
sob os mesmos fundamentos
, sem que se tenha trazido aos autos qualquer fato novo apto a permitir a análise da alegação de constrangimento ilegal.

Assim, objetivando evitar decisões judiciais conflitantes, a presente ordem não merece ser conhecida. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público, por esta Procuradoria de Justiça, pronuncia-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente habeas corpus por se tratar de
reiteração de pedido
, sem a demonstração da ocorrência de fato novo.
É a manifestação”

(ID 2756307)

Em consonância com o entendimento acima exposto, jurisprudência dessa
Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, AMBOS DO CP. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319, DO CPP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. SUBSTITUIÇÃO DA CAUTELAR PELA DOMICILIAR. ART. 318, VI, DO CPP. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Em relação aos argumentos de falta de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, condições pessoais favoráveis e substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP, por se tratar de questões já apreciadas em outro habeas corpus, no qual restou denegada a ordem diante da legalidade da cautelar preventiva, sem que seja aduzido fato novo, implica em não conhecimento do writ;

2. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar ao pai com filho menor de 12 anos, exige a comprovação inequívoca da imprescindibilidade do agente ao desenvolvimento e cuidados da criança, situação não demonstrada in casu;

3. Ordem conhecida apenas em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer em parte a ordem e denega-la, nos termos do voto do e. Des. Relator

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

(2443463, Não Informado, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-11-11, Publicado em 2019-11-13)
. NEGRITEI.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente ordem,
nos termos da fundamentação alhures,
determinando, em consequência, o
arquivamento do feito.

É como voto.

Belém, 03/03/2020